Tribunal: TJMT
Processo: 0002224-38.2017.8.11.0096
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002224-38.2017.8.11.0096

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FILOMENA LIDIA RIGO DAMBROZ - CPF: 571.247.101-97 (APELANTE), CILSO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 357.613.931-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Filomena Lidia Rigo Dambroz
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Itaúba, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória Cumulada Com Condenatória
ajuizada em face do
Banco Pan S.A.,
com as ressalvas do artigo 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a autora sustenta a configuração do dano moral e a necessidade de restituição dos valores indevidamente descontados.

Ao final, pugna pela inversão do ônus sucumbencial e pela majoração dos honorários advocatícios.

As contrarrazões vieram ao id.

160832655.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Filomena Lidia
ajuizou esta demanda, aduzindo que foram realizados descontos em sua aposentadoria provenientes do contrato de empréstimo, que alega jamais ter celebrado.

Citado, no que importa, o banco requerido sustentou a regularidade da contratação.

A fim de instruir a peça defensiva, a instituição financeira juntou o contrato de empréstimo e o comprovante de endereço apresentado pela autora, por ocasião da celebração do ajuste, que possui o mesmo logradouro consignado na petição inicial.

Apresentou, também, a cópia do documento de identidade fornecido por ela no ato da assinatura do contrato, que, embora não seja o mesmo juntado na inicial, evidencia-se tratar-se de uma 1ª e 2ª via do documento.

Tais documentos, atrelados à falta de desconstituição dos elementos de prova apresentados pelo banco, conduzem à improcedência do pleito autoral.

Com efeito, assegurada a inversão do ônus da prova ao autor, a rigor do que dispõe o artigo 6º, VIII, do CDC, o banco requerido colacionou, em sua defesa, todos os documentos que estavam ao seu dispor, a fim de desconstituir as alegações apresentadas pela autora.

Nesse passo, é imperioso reconhecer que o banco desempenhou, satisfatoriamente, o ônus que lhe competia, transferindo, ao autor, o ônus de demonstrar a ausência de verossimilhança do acervo probatório apresentado, o que inocorreu, na medida em que a autora não negou a titularidade sobre a conta apresentada pelo banco como destinatária do valor do empréstimo, tampouco exibiu o extrato bancário, a fim de demonstrar que o numerário jamais teria sido colocado a sua disposição; circunstância que conduz à improcedência da ação

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do art. 98, §3º, porque a parte é beneficiária da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023